Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0737677-17.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CLEITIANE LOPO MADEIRA Agravados: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA e MARIA IONE DE OLIVEIRA MADEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CLEITIANE LOPO MADEIRA contra a r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0719121-43.2024.8.07.0007), ajuizada por SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA e MARIA IONE DE OLIVEIRA MADEIRA, a) deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio total do veículo BMW X3 – X DRIVE 20I – RENAVAM – 00480781621 – PLACA JGO4A81 – ANO 2012/2013, pelo Renajud (ID 207439623), além do bloqueio de valores pelo Sisbajud, nas suas contas, até o valor de R$R$ 252.650,00 e b) decretou a indisponibilidade do imóvel de sua propriedade, situado no "LOTE 11, CONJUNTO 5, QUADRA 3, TRECHO 3, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, VICENTE PIRES/DF, conforme matrícula 352610 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 207439621). Por fim, determinou a designação de audiência de conciliação perante o 1o NUVIMEC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 208047484 dos autos originários), verbis: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se busca a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos materiais, por ter supostamente desviado bens de propriedade do falecido Sr. José Carlos Madeira (morto em 11/12/2023), quando ele ainda tinha vida. As autoras, que são mãe e filha de José Carlos, apontam que ao abrirem o inventário, observaram que Cleitiane, que é ex-esposa de Gabriel, filho do falecido, teria se aproveitado da condição grave de saúde de José Carlos para desviar-lhe bens. Ela teria se valido de sua posição favorecida na família, uma vez que além de ser nora, era a cuidadora de José Carlos. No mês denovembro de 2023 ela teria realizado várias transferências, que totalizariam a quantia deR$ 252.650,00. Além disso, transferiu para si o veículoBMW X3 – X DRIVE 20I – RENAVAM – 00480781621 – PLACA JGO4A81 – ANO 2012/2013. Assim, à título de cautela as autoras pugnam para a tentativa de bloqueio de valores nas contas da ré, até o limite do valor transferido e, ainda, o bloqueio do veículo pelo Renajud. Pedem, ainda, o bloqueio de imóvel pertencente à ré,“LOTE 11, Conjunto 05, Quadra 03, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires-DF, matrícula 352610”, como garantia ao ressarcimento. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que chama a atenção o alto valor das transferências realizadas para Cleitiane, muito próximo ao falecimento de José Carlos. Assim, justifica-se a tentativa de bloqueio de bens, a fim de evitar que eles sejam dissipados, durante o trâmite do processo. Quanto ao lote, apresentou-se prova em Id. 207439621. Assim, por observar a possível apropriação indébita por parte da ré, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio total do veículo BMW X3 – X DRIVE 20I – RENAVAM – 00480781621 – PLACA JGO4A81 – ANO 2012/2013, pelo Renajud (Id. 207439623), além do bloqueio de valores pelo Sisbajud, nas contas da ré, até o valor de R$ 252.650,00. De outro lado, decreto a indisponibilidade do imóvel de propriedade da ré Cleitiane Lopo Madeira, "LOTE 11, CONJUNTO 5, QUADRA 3, TRECHO 3, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, VICENTE PIRES/DF, conforme matrícula 352610 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 207439621). Confiro à presente decisão força de ofício. Realizadas todas as diligências constritivas, prossiga-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 63787082) a agravante, em suma, alega não se opor à maioria das medidas acautelatórias deferidas nos autos principais, até análise meritória; contudo, os bens gravados superam e muito o valor reivindicado pelas agravadas. Pondera que a medida adotada a impede de cumprir com as suas necessidades materiais básicas, submetendo-a a severa vulnerabilidade econômica, violando os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana e está dissociada do art. 8o, do Código de Processo Civil.1 Nesse contexto, informa que as penhoras SISBAJUD, inclusive, adentraram no limite de cheque especial no Banco Santander, situação que a submete ao pagamento de juros pelo uso forçado do crédito. Junta documentos. Postula tutela de urgência recursal para o fim de desbloquear os valores pelo sistema SISBAJUD em suas contas bancárias, até o valor de R$ 252.650,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), bem como restituir a quantia tornada indisponível, que perfaz R$ R$ 3.577,99 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar em parte a r. decisão agravada e confirmar a liminar. Despacho intimando a agravante para comprovar a hipossuficiência (ID 63833031), com resposta no ID 63919560. É o relatório. Decido. Intimada para comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, a recorrente junta a Carteira de Trabalho e Previdência Social no ID 63919563, no qual atesta situação de desemprego, e comprovantes de fatura de cartão de crédito do mês de julho (ID 63919564), agosto (ID 63919565) e setembro (ID 63919566). Dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 Código de Processo Civil). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. Não se verificando, a partir dos documentos colacionados nos autos, a alegada hipossuficiência, afasta-se a tese de precária situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710205, 07085697420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Considerando os documentos anexados e a informação de que a agravante está desempregada, defiro a gratuidade de justiça postulada. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a parte contrária tem a possibilidade de questionar a concessão de Justiça Gratuita, conforme dispõe o art. 100, do CPC2. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC3, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil4, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio da quantia de R$ 252.650,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), penhorada por ordem do Juízo singular, via sistema Sisbajud, bem como a restituição da quantia tornada indisponível, que, segundo alegado, perfaz R$ 3.577,99 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos. A alegação da recorrente consiste em afirmar, em suma, que há excesso de penhora, porque o valor penhorado excede o montante devido e a submete à vulnerabilidade econômica. Na certidão de ID 208168228 consta recibo de bloqueio do valor de R$ R$ 252.650,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), em relação de contas e aplicações financeiras atingidas da Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Coop Sicoob Executivo Ltda., mercado Pago IP Ltda, Nu Pagamento, Banco C6 S.A e Banco Santander, de titularidade da ré, ora agravante. Diversamente do que alega, não foi tornado indisponível o valor de R$ 3.577,99 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). Com relação à quantia efetivamente bloqueada de R$ 252.650,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), verifica-se que o Espólio de José Carlos Madeira, ora agravado, ajuizou a demanda que deu origem ao presente recurso para reaver valores depositados em sua conta corrente no qual teria supostamente se beneficiado e a ela transferido o veículo BMW X3-X Drive 201 – Renavam, 00480781621, placa JGO4A81, ano 2012/2013, sendo que ambas transações ocorreram em período que o de cujus passava por internações e tratamento do câncer. Segundo relatado na petição inicial, a ré, ora recorrente, teria realizado as transações financeiras em seu benefício, cuja monta perfaz aproximadamente meio milhão de reais. Os fundamentos apresentados pela parte autora, ora agravada, são relevantes e amparados em prova idônea, chamando atenção ao alto valor das transferências realizadas pela recorrente, justificando, a toda evidência, o bloqueio do valor determinado pelo d. Juízo de origem (R$ 252.650,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), a fim de evitar que sejam dissipados, não havendo falar, portanto, em excesso de penhora. Desse modo, não está comprovada a probabilidade do direito alegado pela recorrente, capaz de autorizar o desbloqueio postulado, necessitando da realização de atividade instrutória aprofundada, sendo incabível em sede de tutela provisória de urgência recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator